Tribunal: TJDFT
Processo: 0735906-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735906-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE FREITAS DE PAULA E SILVA AGRAVADO: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aline Freitas de Paula e Silva contra a decisão proferida nos autos n.o 0705935-34.2025.8.07.0001 (25a Vara Cível de Brasília/DF). O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que requereu a assistência judiciária gratuita em grau recursal. Pois bem. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto é de se pontuar que a agravante teve indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita pelo e. Juízo de origem no recebimento da petição inicial (id 232791782), razão pela qual se torna imprescindível a comprovação da alteração de sua situação econômica, circunstância não demonstrada nos autos. No ponto, a agravante se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de não poder arcar com as custas processuais, mas não colaciona documentos aptos a subsidiarem o pedido, em razão da imprescindibilidade de sua comprovação (insuficiência da alegação de que estaria “superendividada” em decorrência da “fraude sofrida”, fatos constantes na petição inicial). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que a isolada alegação sem a efetiva comprovação não é hábil a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não comprovou a efetiva alteração de seu contexto financeiro entre o indeferimento do pedido de gratuidade (abril de 2025) e a sua renovação no presente recurso (agosto de 2025). Ao revés, a própria parte agravante assevera, nas razões recursais, que sua condição econômica “permanece inalterada” (id 75532110, p. 3). Importante assinalar que a agravante, em decorrência do cargo Terceiro Secretário do Ministério das Relações Exteriores, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 21.926,98, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimo consignado em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 7.892,77, conforme se observa no último contracheque colacionado (dezembro de 2024 – id 224961008). Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO IN-DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator(a): RE-NATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023). (g.n.) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Sem prejuízo, em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento com relação à referida irresignação, uma vez que a decisão impugnada (id 244779224) se trataria de indeferimento do pedido de reconsideração (id 244646625). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator